Tribunal: STF
Processo: HC 269174
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ivan Lucio Amarante.
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
A Defesa do Paciente sofre há semanas com a demora excessiva no cadastramento dos Advogados nos autos, sem ter retorno em relação aos requerimentos de cadastramento, configurando verdadeira negativa de acesso aos autos e configurando nítido constrangimento ilegal e violação ao exercício da advocacia, conforme o art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).
[...]
Para além disso, a Constituição Federal também garante acesso ao Advogado de toda e qualquer investigação em curso, enquanto garantia do exercício de defesa, do acesso à informação, da efetiva ampla defesa e do contraditório.
[...]
Por fim, este Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 14 que expõem que: [...].
Como prova pré-constituída do constrangimento ilegal, a Defesa apresenta o protocolo do pedido de habilitação nos autos, requerimento de habilitação, instrumento de procuração do Paciente, e-mails solicitando acesso aos autos e prints comprovando o contato telefônico dando conta da situação vivenciada.
Apesar de todo o esforço da Defesa para ter acesso aos autos, passados semanas desde o protocolo, até a presente data, não obteve êxito em ter acesso ao inquérito policial que trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.
Muito embora a Defesa não desconheça que a investigação segue sob o véu do sigilo processual, tal circunstância não se opõe ao advogado que apresenta instrumento de Procuração outorgado por Investigado, sendo absolutamente necessária a concessão de acesso em relação aos elementos já documentados nos autos.
A falta de acesso ao inquérito policial impede essa Defesa Técnica de conhecer os documentos dos autos, gerando prejuízo irreparável ao direito de Defesa do Paciente.
Diante do exposto, requer-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, para fins de determinar o imediato cadastramento destes Advogados na PET nº 18496, que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, garantindo-se o efetivo contraditório e a ampla defesa. (doc. 1, pp. 5-7 – grifei).
 
E, ao final, requerem:
 
a) Que seja conhecido o presente habeas corpus, dando-lhe regular processamento; b) O deferimento da medida liminar de concessão do presente habeas corpus, a fim que seja determinado o imediato cadastramento destes Advogados nos autos do PET nº 18496; c) A oitiva do representante do Parquet; d) Ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a decisão liminar. e) A intimação deste signatário da data de julgamento deste writ. (doc. 1, p. 8 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Para além da deficiência de instrução destes autos, pois a ele não foi encartado cópia do ato coator, documento necessário à comprovação do alegado constrangimento ilegal, ressalto que “[...] o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16/5/2003 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. VIA INADEQUADA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Discute-se a restrição ao direito de visita do apenado. II. Razões de decidir 2. A controvérsia suscitada neste Recurso Ordinário – restrição ao direito de visita – não configura, em rigor, uma hipótese de constrangimento ilegal que afete o direito de locomoção, requisito essencial para a concessão do Habeas Corpus (art. 5º, LXVIII, da CF/88), não cabendo vulgarizar e banalizar essa garantia fundamental. 3. Conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “o habeas corpus não é a via adequada para sanar a restrição administrativa à visita íntima aos que se encontram recolhidos em estabelecimento prisional”. Isso porque “o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003), como na espécie” (HC 149.118/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/10/2017). III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 261.138 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/10/2025 – grifei).
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SPOOFING. ELEMENTOS. ACESSO. INDEFERIMENTO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula acesso a todo o conteúdo das mensagens que digam respeito a si e à Operação Sevandija, depositadas nos autos da Operação Spoofing. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado habeas corpus voltado a tutela de interesse quando não envolvida situação de constrangimento ou ameaça ao direito de locomoção. III. Razões de decidir 4. É incabível a utilização do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir. IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido. (HC 212.788 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/10/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator